Tribunal: TJDFT
Processo: 0700802-48.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0700802-48.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS FERNANDES AGRAVADO: VALDELY ROZENO DA SILVA, ROSELIO FRANCISCO FERNANDO DA SILVA LOBO, FRANCISCO ERMINIO DA SILVA LOBO, FRANCISCO ANTONIO DA SILVA LOBO, FRANCISCO LUCIANO DA SILVA LOBO, FRANCISCO ERMANDO DA SILVA LOBO, FRANCISCA VALDE DA SILVA LOBO, FRANCISCO EDUARDO DA SILVA LOBO DESPACHO Ausente pedido liminar. Assim, intime-se a parte recorrida para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 8 de maio de 2023 15:33:12. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora